Tribunal: TJES
Processo: 5018129-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018129-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON MARIANO FOLLADOR e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018129-92.2022.8.08.0035

RECORRENTES: WANDERSON MARIANO FOLLADOR e LIBERTY SEGUROS S/A

RECORRIDOS: WANDERSON MARIANO FOLLADOR e LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE APARELHO CELULAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WANDERSON MARIANO FOLLADOR
em face de
LIBERTY SEGUROS S/A
e
CLARO S/A,
aduzindo o requerente que em 02/10/2020 adquiriu seguro móvel para seu aparelho celular SAMSUNG/AP 4G G985F GAL S20 PL 128BG CZA, junto à 1ª requerida, diretamente nas dependências da 2ª requerida, sendo que em 04/03/2022, em razão de danos físicos acionou a seguradora para reparo, tomando conhecimento que o seguro estava cancelado pelo fato de ter adquirido outro equipamento (iPhone 12 PRO 256GB DOURADO). Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID’s 7853892 e 7853898), as requeridas, com os mesmos argumentos, sustentam que em 07/02/2022 o autor substituiu o aparelho segurado, adquirindo o IPHONE 12 PRO, de modo que o aparelho SAMSUNG ficou automaticamente excluído da cobertura do seguro (cláusula 9ª).

A sentença (ID 7853914) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ e a restituírem o valor de R$ 2.118,60 (dois mil, cento e dezoito reais e sessenta centavos), de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária desde a data de seu desembolso.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Irresignados, o autor e a 1ª requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7853925 e 7853929), sendo que o requerente pretende unicamente a majoração dos danos morais e a 1ª demandada reitera a exclusão da cobertura securitária, nos termos da cláusula 9ª.

Contrarrazões nos ID’s 7853933, 7853935 e 7853937.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente
WANDERSON MARIANO FOLLADOR
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela LIBERTY SEGUROS
:

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DA COBERTURA. NÃO INCIDÊNCIA. DEVER INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 46, 47 E 54 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio do segurado no momento da contratação, o que não foi observado na espécie
. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1754047 DF 2018/0176850-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

No caso em tela, a recorrente sustenta que com a aquisição de um novo aparelho de celular em 07/02/2022 (iPhone 12), o autor automaticamente perdeu a cobertura do inicialmente contratado (Samsung
G985F).

De pronto,
observo que a recorrente anexou documentos ao recurso no ID 7853926, que não são novos, posto que correspondem ao contrato firmado entre as partes. Assim sendo, entendo pela configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma deixo de analisar os documentos em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa
. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim, considerando unicamente as provas produzidas até a data da prolação da sentença, a referida cláusula 9ª em momento algum exclui cobertura securitária em caso de aquisição de um novo aparelho.

Vejamos:

“9. Coberturas do seguro: Este seguro tem por objetivo garantir a indenização pelos prejuízos decorrentes de eventos cobertos, devidamente comprovados, respeitados os termos e condições da apólice e observados o limite máximo de responsabilidade por sinistro e o limite de indenizações. O presente contrato de seguro pode admitir, para fins de indenização, mediante acordo entre as partes, as hipóteses de pagamento em dinheiro ou reposição do bem segurado”.

Assim, considerando a inexistência de cláusula limitativa nos limites estabelecidos em contrato, correta a determinação de cobertura dos danos suportados pelo autor.

Uma vez configurada falha na prestação do serviço, entendo que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois não lhe foi prestado um serviço adequado pela seguradora, como fundamentado acima. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais.

Recurso interposto por Wanderson Mariano
:

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente
WANDERSON MARIANO FOLLADOR
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Condeno a recorrente
LIBERTY SEGUROS S/A
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)